Tribunal: TJDFT
Processo: 0716002-52.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0716002-52.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUIS PAULO GONCALVES MONTEIRO RECORRIDO: BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A DECISÃO Hei por bem rejeitar a impugnação à assistência judiciária gratuita. É que os documentos colacionados pela parte recorrente se revelam, por ora, suficientes à demonstração dos requisitos à concessão da benesse, notadamente diante da inexistência de qualquer elemento probatório apto a elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. No ponto, revelam-se insuficientes as isoladas alegações formuladas pela parte recorrida em contrarrazões. No mais, a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. Desse modo, as obrigações decorrentes de eventual sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e poderão ser executadas se, nos 5 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da benesse (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o). Defiro a assistência judiciária gratuita à recorrente. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, retornem os autos conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 16 de novembro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito